Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707751-88.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701674-57.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: W. P. D. S., A. A. G. B. AGRAVADO: V. P. D. S. DESPACHO Tendo em vista que o presente feito já se encontra pautado para julgamento em data próxima, no dia 13 de fevereiro de 2025, que a concessão de efeito suspensivo visa, em última análise, evitar prejuízos de difícil reparação, além de proteger eventuais terceiros de boa fé, não se mostra razoável a revogação do efeito suspensivo, pleiteada via petição em ID 63877248. Ademais, no atual estágio processual, a apreciação de novo pedido de revogação/conceção de tutela recursal, sem significativas alterações do contexto fático e jurídico, apenas traria tumulto processo, mostrando-se prudente que se aguarde o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Assim sendo, nada a prover sobre o pedido de revogação e determino que o feito prossiga na Secretaria até a data do julgamento. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora